Tribunal: TJMT
Processo: 1011178-43.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011178-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONATAN ANFILOFEV FARIA - CPF: 054.866.691-19 (ADVOGADO), GABRIEL BOANERGES NUNES DOS SANTOS - CPF: 047.091.721-02 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JHONATAN ANFILOFEV FARIA - CPF: 054.866.691-19 (IMPETRANTE), GABRIEL BOANERGES NUNES DOS SANTOS - CPF: 047.091.721-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SANTOS RODRIGUES - CPF: 458.402.728-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CELIO BARDELLA - CPF: 053.004.771-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA
–
REVOGAÇÃO –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA
–
AUSÊNCIA DE CONDUTA REPROVÁVEL
– NÃO CONHECIMENTO
–
MATÉRIAS AFETAS À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT –
2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 06 TCCR/TJMT –
3
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
4
.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO –
5. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
6. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES ––
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

À míngua de fase processual destinada à produção de prova o
Habeas Corpus
, ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento das teses de negativa de autoria ou de que a conduta do paciente não seria reprovável, porquanto exigem revolvimento de matéria fático-probatória.

2.
Está adequadamente fundamentado o decreto preventivo para garantia da ordem pública, se o juízo
a quo
destacou a gravidade concreta do crime de Tráfico de drogas, contemplando a apreensão de 3 porções de maconha e 3 cartelas de LSD (droga altamente alucinógena), contendo 146 unidades, aliado ao fato de que o paciente responde à ação penal pelo mesmo crime, pois, são fatores suficientes para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do elevado risco efetivo de reiteração (Enunciado nº 06 TCCR/TJMT).

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.
O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

5.
Se demonstrada, como no caso, a
periculosidade social do paciente, tal circunstância impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto, que insuficientes e/ou inadequadas para
resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa,
a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.

6.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
GABRIEL BOANERGES NUNES DOS SANTOS,

preso no dia 30.11.2022
, pela suposta prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, da Lei 11.343/06), em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT,
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante invoca
nulidade do processo
, pelo “
instituto da rainha das provas, considerando que o único indício de uma conduta reprovável por parte do paciente fora estar em companhia com os demais Acusados, seria o requisito necessário para arbitrar sua prisão
” (ID 168527170) e defende a
negativa de autoria,
uma vez que as drogas apreendidas pertenciam à
Lucas Santos Rodrigues
e
Rafael Célio Bardella,
e não, ao paciente.

Alega serem
inidôneos os fundamentos
do decreto preventivo, porque
ausentes os pressupostos
do art. 312 do CPP e que o tipo penal imputado ao paciente, por si só, não é capaz de ensejar na manutenção da prisão preventiva e ressalta os
predicados pessoais
do paciente. Relata que ocorreu ofensa aos
princípios da presunção de inocência
e da
homogeneidade.

Diante disso, requereu,
liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva
, com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, caso necessário.
No mérito
, aguarda a
confirmação da ordem
porventura concedida. (ID 168527170).

Anexou documentos (ID 168527171 a 115572891).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID 168845697).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (ID 169440661).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue transcrito (ID 170598676):

“
Habeas Corpus:
Tráfico de drogas – Busca-se restituição do ius ambulandi do beneficiário e, subsidiariamente, a substituição do cárcere cautelar pelas das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP – Liminar indeferida – Análise acerca das teses de nulidade do decreto prisional, visto que lastreado somente na confissão do requerente, bem como a de que os entorpecentes confiscados dentro de uma carteira de cigarro (03 porções de ‘maconha’) localizada no interior do veículo no qual estavam o suplicante e os coacausados e na carteira com documentos pessoais do suplicante (146 unidades de l.s.d), pertenciam somente aos corréus Lucas e Rafael é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo nº 42 - TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, vez que fora apreendido em poder do suplicante e dos coacusados Lucas e Rafael, considerável quantidade de entorpecentes (03 porções de ‘maconha’ e 03 cartelas de LSD, contendo 146 unidades), circunstância essa, que, somado ao risco concreto de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a uma ação penal que apura a prática de crime da mesma natureza (PEP n. 0000762- 79.2020.811.0051 – em trâmite na comarca e Campo Verde), evidenciam a propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes, bem como a traficância em larga escala, ou seja, a conduta praticada possui elevado efeito danoso à sociedade, vez que tem o potencial de atingir elevado número de usuários, e esta disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social – Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade do increpado, e em face da sua contumácia delitiva - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Quanto à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, posto que, caso condenado, será submetido a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena - Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, no município de Primavera do Leste-MT, quando avistaram um veículo modelo
Prisma,
de cor preta, em que os ocupantes, ao notarem a presença policial, demonstraram certo nervosismo, aceleraram o veículo e pararam bruscamente em frente a uma “banca de caldo de cana”, local em que foi realizada a abordagem.

Durante a checagem dos dados do paciente
Gabriel Boanerges Nunes dos Santos
-, os policiais constataram que em desfavor dele, havia um
mandado de prisão (para cumprimento), expedido pela comarca de Campo Verde-MT
.

Em continuidade às diligências, os policiais localizaram no interior do veículo,
três porções de substância análoga à maconha
as quais o comparsa do paciente,
Lucas Santos Rodrigues
, assumiu ser de sua propriedade.

Além disso, os policiais encontraram na porta do veículo, uma carteira contendo documentos do paciente e
três cartelas de substância análoga à droga alucinógena denominada
LSD
(
dietilamida do ácido lisérgico
)
, totalizando 146 unidades
, razão pela qual os policiais efetuaram a prisão em flagrante do paciente e de seus comparsas
Lucas
e
Rafael Célio Bardella
(ID 168527172).

O paciente foi denunciado pela prática do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei de drogas, na forma do art. 29 do CP), em 29.12.2022 (ID 168527172 – fl. 256).

Passo à análise das teses arguidas.

1 – DA NULIDADE

A defesa entende que
o processo seria nulo,
em razão do “
instituto da rainha das provas, considerando que o único
indício de uma conduta

reprovável
por parte do paciente fora estar em companhia com os demais Acusados
”, sic (destaquei), o que seria requisito para a decretação da prisão (ID 168527170).

Defende, assim, inexistir no processo, indícios que o paciente tenha praticado qualquer conduta reprovável, invocando a
negativa de autoria.

No entanto,
ressalto que tal afirmação, não tem relevância neste momento de cognição sumária, porquanto cediço que a declaração de nulidade do flagrante é medida excepcionalíssima, aplicável, tão somente, nos casos em que restar comprovado
de plano
à ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

Isso, porque, o impetrante alega que a conduta do paciente não estaria demonstrada nos autos, já que as drogas apreendidas pertenciam à
Lucas Santos Rodrigues
e
Rafael Célio Bardella
, e não, ao paciente.

Contudo, não há como discutir a conduta supostamente praticada pelo paciente, porquanto necessária análise aprofundada das provas, situação tal qual inviável de apreciação em sede mandamental.

Ademais, a tese acerca de

negativa de autoria ou qualquer outra tese invocando a inocência do paciente
, registro tratarem-se de matérias que envolvem aprofundada análise fático-probatória vedadas neste procedimento sumaríssimo e afetas a eventual instrução criminal. Sobre o tema:

“... O risco concreto de reiteração delitiva, validamente inferido a partir do extenso e relevante histórico criminal do agente, é fator idôneo para justificar a manutenção de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal”. (N.U 1006821-59.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023).

E, também, deste e. TJMT, o entendimento uniformizado:

Enunciado n. 42
: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse, entendo que há sim suficientes indícios de autoria delitiva, aptos a ensejar a investigação do paciente, assim como sua prisão preventiva, mormente porque se extrai do feito que os agentes da polícia militar, durante rondas ostensivas, visualizaram o paciente e seus comparsas em um veículo que apresentaram nervosismo. Durante as diligências, os policiais verificaram que além de o paciente possuir mandado de prisão em aberto, localizaram drogas (3 porções de substância análoga à maconha e 3 cartelas de LSD contendo 146 unidades).

Sendo assim, inviável acolher qualquer nulidade por ausência de conduta e/ou negativa de autoria.

Pelo exposto,
não conheço
da referida tese.

2. FUNDAMENTO DO DECRETO CAUTELAR

O magistrado que jurisdiciona o processo na origem, durante a
audiência de custódia
, em 02.12.2022, após homologar a prisão em flagrante do paciente, a converteu em preventiva,
para garantia da ordem pública e para evitar-se a reiteração delitiva
(ID 168527172 – fls. 223/224).

Para tanto, o Juízo coator destacou os
suficientes indícios de autoria e materialidade
, além de ressaltar os depoimentos dos policiais militares envolvidos nas diligências, bem como na
gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada pelo paciente e seus comparsas.

Consignou, ainda, que o paciente “
responde a outra ação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente na comarca de Campo Verde/MT (Autos n. 0000762-79.2020.811.0051) que, inclusive, encontra-se suspenso na forma do art. 366 do CPP tendo sido decretada sua prisão cautelar. Portanto, imprescindível evitar a reiteração criminosa”
(ID 168527172).

Na
decisão em que se manteve o decreto
(ID 168527172 – fls. 231/238), o magistrado frisou que a defesa
não
apresentou fatos novos, sequer, juntou documentos que pudessem refutar a idoneidade das provas anexadas aos autos, destacando os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP na decisão em que decretou a prisão preventiva.

Após expor todas as circunstâncias fáticas que envolveram a prisão em flagrante, frisou as substâncias entorpecentes apreendidas, quais sejam três porções de substância análoga à maconha e três cartelas de substância análoga à LSD, totalizando 146 unidades, “
sugestionando que seriam destinados a venda, cujo potencial atingiria grande quantidade de pessoas”.

Tais elementos, de fato, revelam a
gravidade do fato criminoso
, o que é suficiente para amparar o decreto de prisão preventiva para
garantia da ordem pública.

Não fosse o suficiente, destacou-se no decreto, que o paciente possui
ação penal em andamento pela prática do mesmo crime na espécie
, mais um fundamento a amparar a necessidade da prisão preventiva para
evitar a reiteração criminosa
.

Nesse contexto, a prisão cautelar se encontra idoneamente fundamentada no
risco de abalo à ordem pública
, que representa a libertação do preso.

Nesse sentido:

“... 3. A prisão cautelar do paciente se revela necessária para a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal”. (N.U 1006327-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA
SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015) prevê que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18/12/2020).

4. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o
princípio da homogeneidade
, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. Sobre isso, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus”.
(N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

5. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“..Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

“..Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

6. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que,
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

7. CONCLUSÃO

Feitas as considerações necessárias,
conheço parcialmente
o
writ
, e na parte conhecida,
denego
a ordem de
Habeas corpus
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023